Tribunal: TJSP
Processo: 2243214-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Prestação de serviços médicos – Ação anulatória – Litigância de má-fé e imposição da respectiva multa – Necessária a comprovação de conduta dolosa ou prejuízo processual à parte adversa – Precedentes – Inocorrência – Revogação da sanção – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243214-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, é agravada ALINE FARAH
SAMPAIO SARTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243214-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
AGRAVADA:
ALINE FARAH SAMPAIO SARTI
COMARCA:
SÃO PAULO F. REG. PINHEIROS
EMENTA: Prestação de serviços médicos Ação anulatória
Litigância de má-fé e imposição da respectiva multa
Necessária a comprovação de conduta dolosa ou prejuízo
processual à parte adversa Precedentes Inocorrência
Revogação da sanção Agravo de instrumento provido.
VOTO N° 45.669
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que condenou o requerido por litigância de má-fé ao pagamento de multa
equivalente a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa em favor da
parte autora, em ação anulatória relativa a prestação de serviços médicos.
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
inexistir resistência injustificada ao andamento do processo. Assevera ter
tido enorme dificuldade na distribuição do ofício em razão da pandemia, que
impôs diversas restrições de locomoção e ingresso de pessoas em
empresas e estabelecimentos. Reconhece ter cumprido a ordem judicial a
destempo, porém não por sua vontade. Alternativamente, pugna pela
redução da multa, nos termos do art. 81 do CPC.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular
e tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243214-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
preparo. A agravada pugnou pelo improvimento em sua contraminuta.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que a ação tramita
na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração
em primeiro grau (processo 1012845-53.2019.8.26.0011).
Aline Farah Sampaio Sarti ajuizou ação anulatória
alegando nulidade de citação na ação de cobrança promovida por Hospital
São Camilo, por não residir no endereço onde realizado o ato.
Após a contestação, a i. juíza condutora do feito
deferiu a expedição de ofício a dois condomínios (onde recebida a carta e
aquele de sua atual residência) para que informassem se a autora residia
naqueles endereços em 2016, época daquele ato.
Nessa ocasião foi determinado que o réu, ora
agravante, deveria em cinco dias comprovar nos autos o encaminhamento
(fls. 74/75). Essa decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
em 22/06/2020.
Em 13/07 a autora informou que o réu ainda não
havia cumprido a determinação, e no dia seguinte este postulou prazo de
quinze dias para realizar o protocolo do ofício (fls. 77/78 e 79,
respectivamente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243214-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O prazo suplementar foi deferido e disponibilizado
no Diário da Justiça Eletrônico em 17/07/2020 (fls. 80/81). Certificado o
decurso do prazo sem manifestação, nova ordem para comprovação do
protocolo em cinco dias (fls. 83/85).
Novamente decorrido o prazo sem qualquer
manifestação do réu, adveio a decisão agravada, com o seguinte teor (fls.
87):
Vistos.
Face o requerido opor resistência injustificada ao
andamento do processo e proceder de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo, nos termos do art. 80, IV e V do CPC,
deve ser condenado por litigância de má-fé ao pagamento de multa
equivalente a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa em favor
da parte autora.
Proceda a autora ao protocolo do ofício.
Intime-se.
São Paulo, 01 de setembro de 2020.
Entrementes, respeitado o convencimento da d.
magistrada, prospera a irresignação.
Ainda que a parte somente tenha encaminhado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243214-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
os pedidos de informação após a decisão agravada, não se reconhece o
desrespeito às regras dos incisos 80 do CPC, certo que a multa prevista no
artigo subsequente só é cabível quando se verifica atitude dolosa da parte,
tendente a prejudicar a parte contrária, quando não o bom andamento da
justiça.
Ainda sob a vigência do CPC anterior, mas
aplicável à hipótese, entendeu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que o
art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos autos que justificam a aplicação
de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte o
entravamento
do
trâmite
processual,
manifestado
por
conduta
intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder
com lealdade (STJ 3a T., REsp 418.342, Min. Castro Filho, j. 11.6.02, DJU
5.8.12).
E por outra, a imposição de pena por litigância de
má-fé não dispensa a indicação precisa dos fatos concretos que a
motivaram, não sendo suficiente a simples afirmação genérica de que houve
resistência injustificada (RST 134/325) tendo essa solução relação com a
assertiva no sentido de que a boa fé se presume e a má-fé deve ser
provada.
E a Corte Superior manteve esse posicionamento
atualmente. Veja-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243214-28.2020.8.26.0000 -Voto no
6
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de
impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação
do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular
do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre
na hipótese em exame. 3. Agravo interno provido para conhecer do
agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a
penalidade por litigância de má-fé. (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe 25/06/2020).
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
ALÍNEA
C
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PREVISTA NO
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO. (...) IV - Inaplicabilidade da multa por litigância de
má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 e
80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto
ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave
ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. (...)
(AgInt no
AREsp
1624625/RJ,
Rel.
Ministra
REGINA
HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO INTERPOSTO PELA PARTE
ADVERSA. INSURGÊNCIA DO EMBARGADO. (...) 2. Inaplicabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243214-28.2020.8.26.0000 -Voto no
7
da multa por litigância de má-fé (art. 80, do CPC/15), porquanto
ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave
ou dolo. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos para sanar
omissão, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp
1204361/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 23/10/2018, DJe 29/10/2018).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
CUSTAS.
COMPROVAÇÃO
TARDIA.
DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A má-fé
não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da
parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo,
nos termos do art. 17, VI, do Código de Processo Civil de 1973, o que
não ocorre na presente hipótese. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 1013334/RJ, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TRF
5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).
Bem assim neste Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Multa por litigância de
má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Afastamento. Inexistência
de comprovação de dolo específico praticado pelo recorrente,
necessário à configuração da má-fé, ou dano à parte contrária. Falta de
comprovação de prática pelo agravante, de ato atentório à dignidade de
justiça. Decisão reformada. Recurso provido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2078696-21.2020.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020;
Data de Registro: 09/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243214-28.2020.8.26.0000 -Voto no
8
título extrajudicial
Decisão agravada reconheceu o excesso de
execução, determinou a apresentação de novo cálculo pelo exequente
e deixou de condenar a exequente por litigância de má-fé Alegação
do executado de que o exequente procedeu de maneira temerária,
apresentando cálculo maior que ao devido, devendo ser condenado por
litigância improba
Descabimento
Inadimplência incontroversa

Excesso de execução de pequeno valor a não configurar litigância de
má-fé Ausência de comprovação de conduta desleal ou temerária do
exequente para conseguir objetivo ilegal
Litigância de má-fé não
caracterizada Precedentes do STJ e desta Corte Recurso negado
(TJSP; Agravo de Instrumento 2103111-68.2020.8.26.0000; Relator (a):
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial
Fraude à execução não configurada
Ausência de
elementos suficientes para configuração de má-fé
Imprescindível
apuração prévia da suposta ilicitude das condutas praticadas pelo
patrono da executada Penhora sobre repasse mensal de empresa
estranha aos autos à executada Prévia compensação dos créditos da
empresa com os débitos da executada
Admissibilidade -
Inaplicabilidade do artigo 380 do Código Civil Litigância de má-fé não
configurada Decisão mantida Recurso desprovido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2271461-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Marco Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi
Mirim - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de
Registro: 20/03/2020).
Nesse contexto, de rigor o acolhimento das
razões recursais e reforma da decisão agravada, restando afastada a
litigância de má-fé e respectiva multa, por falta de caracterização do dolo ou
de prejuízo processual à parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243214-28.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR